Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728757-88.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: FERNANDO FERREIRA MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco J. Safra S.A em face da decisão Id. 49171071, que deferiu o pedido de lançamento da restrição de circulação do veículo via Renajud. Nas razões recursais, o Embargante alega que a r. decisão é omissa quanto à faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Sustenta que a decisão embargada apenas determinou o lançamento da restrição e manteve as demais determinações da decisão Id. 161696407, ora agravada, no que concerne à comprovação da localização do veículo ou conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Enfatiza que a legislação conferiu ao credor a faculdade de converter a busca e apreensão em ação executiva. Afirma que, ainda que em um primeiro momento o bem não tenha sido localizado, há necessidade de a ação de busca e apreensão prosseguir. Ressalta, também, a existência de omissão quanto ao argumento de desnecessidade de se comprovar a localização do veículo para a expedição do mandado de busca e apreensão. Discorre que é evidente a ocultação do devedor para evitar a apreensão e não ser citado, e por se tratar de bem móvel, é impossível exigir que o credor fiduciário indique a exata localização do veículo. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados e conceder a tutela de urgência para permitir a busca e apreensão, independentemente de prova da localização exata do veículo, bem como para revogar a determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante a ocorrência de omissão na decisão Id. 49171071. Destaco, de logo, que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no ato processual embargado e que digam respeito à questão não resolvida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em exame, todavia, não verifico qualquer vício a ser sanado. Da análise dos autos, consta-se que a r. decisão embargada antecipou a tutela recursal para determinar o lançamento da restrição de circulação do veículo via Renajud. Quanto aos demais argumentos, observo que na petição recursal não há pedido de antecipação da tutela recursal. Ocorre que o ora Embargante requereu tão somente o lançamento de restrição de circulação sobre o veículo dado em garantia da dívida. Observe-se a redação do agravo na parte correspondente aos pedidos: “Diante de todo o exposto, requer desta Colenda Câmara, o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma o DEFERIR o lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judicie, de modo a garantir o direito creditório do Agravante, dando prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional.” Embora tenha apresentado argumentos relacionados à determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial e de indicação precisa do local onde o veículo poderá ser encontrado, não há o correspondente pedido de antecipação da tutela. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora